Tribunal: TJMT
Processo: 1038769-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038769-85.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA GONCALVES DE SANTANA - CPF: 353.869.591-15 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL DEVIDO - OMISSÃO CARACTERIZADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.n.o 1038769) opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

em face de acordão (id.n.o 207311196).

Inicialmente alega que o recurso de embargos de declaração tem como escopo, além de aclarar e complementar a respeitável decisão proferida, prequestionar questões de suma importância para eventual recurso à Instância Superior, não possuindo caráter meramente protelatório, consoante entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em seu verbete no 98.

O Embargante alega a existência de omissão haja vista que não restou indicado no acordão os parâmetros de juros e correção monetária a serem aplicados na condenação do dano moral.

Requer o processamento e conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, com o consequente efeito infringente, para aclarar a omissão referente ausência de estipulação dos parâmetros de juros e correção monetária em relação as condenações de dano moral.

Manifestação da parte Embargada (id.n.o 209728184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.n.o 1038769) opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

me face de acordão (id.n.o 207311196).

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ao caso, insurge a parte embargante acerca de suposta omissão existente no acórdão acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado no que tange ao parâmetro a ser utilizado na atualização do valor referente à condenação por danos morais.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte embargante.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral, tratando-se de responsabilidade civil contratual, é sabido que seu termo deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no artigo 405 do Código Civil. Em se tratando da correção monetária, em relação ao dano moral, esta deve incidir a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - APARTAMENTO NOVO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - NECESSIDADE DE CONSERTO DAS INCORREÇÕES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 6
. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil)
. 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1003778-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Assim, tem-se que, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, a fim de determinar que, em relação ao valor arbitrado a título de dano moral, incida correção monetária pelo INPC a partir de seu arbitramento bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024